Tribunal: TJSP
Processo: 2099512-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. Penhora de direitos sobre veículo objeto de alienação fiduciária – Possibilidade – precedentes do C. STJ e do E. TJSP .
Alegação do executado, de impenhorabilidade do veículo, fundada no art. 833 V do CPC - Ônus de comprovar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da atividade profissional que é do executado. Ausência de prova de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. Penhora de direitos sobre veículo objeto de alienação fiduciária – Possibilidade – precedentes do C. STJ e do E. TJSP .
Alegação do executado, de impenhorabilidade do veículo, fundada no art. 833 V do CPC - Ônus de comprovar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da atividade profissional que é do executado. Ausência de prova de que o veículo é imprescindível à atividade empresarial. Preservação dos direitos decorrentes da alienação fiduciária. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.